Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O pedido de autorização, na origem, para a autorização de realização de transplante de medula óssea em caráter de urgência, sob pena de a inércia acarretar risco de morbidade, ostenta complexidade e ampla possibilidade de realização de perícia, rito que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.

2. Declarada a competência do Juízo Suscitado da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.